Tribunal: TJDFT
Processo: 0729823-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0729823-40.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIDA MEDICAL EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA. AGRAVADA: ASSOCIACAO EDUCATIVA DO BRASIL - SOEBRAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 39097309) interposto por VIDA MEDICAL EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA. contra a decisão proferida pelo douto Juiz de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial proposta pela agravante em desfavor de ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA DO BRASIL - SOEBRAS, indeferiu o pedido de penhora de bens móveis da executada. Eis o r. decisório combatido (ID 134235690 do processo referência): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Indefiro o pedido de penhora das cadeiras universitária, tendo em vista a decisão de ID 130148808, que, em face da recusa do exequente na ocasião, indeferiu o mesmo pleito, o que torna a questão preclusa. Considerando-se que o processo consubstancia uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar a tutela jurisdicional, coordenando a participação dos sujeitos no processo, a preclusão apresenta-se como instituto fundamental para o bom desenvolvimento do processo, limitando o exercício abusivo dos poderes processuais das partes, para evitar o retrocesso e a insegurança jurídica. Fredie Didier Jr. afirma que o princípio da preclusão determina que o procedimento não deve ser interrompido ou embaraçado, caminhando sempre avante, de forma ordenada e proba, não se admitindo o retorno para etapas processuais já ultrapassadas; porquanto "não se tolera a adoção de comportamentos incoerentes e contraditórios". Segue o ilustre doutrinador sustentando que a preclusão não serve somente à ordem, à segurança e à celeridade do processo, mas igualmente a fundamentos ético-políticos, na medida em que busca preservar a boa-fé e a lealdade no itinerário processual, a segurança jurídica e a efetividade (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil. Teoria Geral do Processo e Processo de Conhecimento,11.e. Editora Jus Podivm, 2009, p.279/280). Na mesma linha leciona Humberto Theodoro Júnior que "sem uma ordenação temporal desses atos e sem um limite de tempo para que as partes os pratiquem, o processo se transformaria numa rixa infindável", justificando-se, portanto, "a preclusão pela aspiração de certeza e segurança que, em matéria de processo, muitas vezes, prevalece sobre o ideal de justiça pura ou absoluta" (in Curso de Direito Processual Civil, vol. 1, 34a ed., Editora Forense, 2000, pp. 467/468). Retornem os autos ao aguardo do prazo suspensivo (art. 921, III, do CPC), nos termos da decisão de ID 130148808, de 05/07/2022. (grifos do original) Inconformada, alega a recorrente que não houve comportamento contraditório, mas que apenas exerceu primeiro o seu direito de tentar receber o crédito de forma mais satisfatória mediante dinheiro, nos termos do art. 835, § 1o, do Código de Processo Civil. Sustenta que, diante da impossibilidade de receber o pagamento em dinheiro e tendo sido indeferido o pedido de penhora de percentual do faturamento da executada, restou à exequente a possibilidade de requerer a penhora dos bens móveis indicados pela executada nos autos dos embargos à execução associado (processo no 0741939-12.2021.8.07.0001), não havendo que se falar em preclusão do seu direito. Pontua que, nos embargos à execução em questão, a exequente renunciou ao excesso apontado pela executada, a fim de receber o valor incontroverso de forma mais célere, e junta cálculo atualizado da dívida no valor de R$ 16.976,36 (dezesseis mil e novecentos e setenta e seis reais e trinta e seis centavos). Ao final, pede o deferimento da antecipação da tutela para que sejam penhorados bens da executada, seja de percentual do faturamento da devedora, seja sobre os referidos bens móveis, até a satisfação integral do débito. É o relato do essencial. Decido. De início, verifico que o recurso merece ser parcialmente conhecido. Isso porque o agravante, além de se insurgir contra a decisão de ID 134235690 (processo de referência), que indeferiu o pedido de penhora sobre bens móveis da devedora, combate ainda decisão que indeferiu pedido de penhora sobre faturamento da executada (ID 132725538 do processo referência), publicada em 08/08/2022 (movimento processual de ID 107421267 do processo referência). Consabido que o termo inicial de contagem dos prazos processuais é o primeiro dia útil subsequente à publicação da intimação ou da leitura da sentença em audiência (art. 1.003 c/c o art. 224, ambos do Código de Processo Civil). Logo, a contagem iniciou-se na terça-feira que se seguiu (09/08/2022), com a observância de que o lapso de 15 (quinze) dias deve ser contado apenas em dias úteis. Desse modo, o marco para a apresentação do recurso escoou em 30/08/2022 (terça-feira), considerando o feriado do dia 11/08 (feriado forense), contudo apenas foi interposto no dia 08/09/2022. Portanto, inevitável o reconhecimento da intempestividade da insurgência contra decisão que apreciou o pedido de penhora sobre faturamento da agravada. Passo ao exame da parte conhecida do recurso. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, não se mostram presentes os requisitos necessários à concessão da medida judicial de urgência vindicada. Extrai-se dos autos que a executada ajuizou embargos à execução no 0741939-12.2021.8.07.0001, em 29/11/2021, tendo ofertado, a título de garantia, 18 (dezoito) cadeiras universitárias, no valor aproximado de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta) cada. Instada a se manifestar, a exequente não concordou com a nomeação dos referidos bens, sob o argumento de que “os bens indicados pelo embargante não se prestam a satisfazer o crédito da exequente, pois divergem da obrigação de pagar contraída pelo executado, bem como, não sendo observada a ordem preferencial de penhora prevista no artigo 835, do CPC” (ID 121812048 do processo referência), além de requerer que a execução fosse garantida por depósito em dinheiro. Todavia, após não ter conseguido indicar outros bens penhoráveis da devedora e tendo sido indeferido o pedido de penhora sobre o faturamento da executada, a exequente pleiteou a penhora das referidas cadeiras para pagamento da dívida. Com a devida vênia ao entendimento albergado pelo Juízo a quo, não vislumbro, a princípio, comportamento contraditório da agravante ao se manifestar favoravelmente à penhora dos bens dados em garantia pela devedora, após frustrada a tentativa de adimplemento através de dinheiro e indeferido o pedido de penhora sobre o faturamento da executada. O credor espera o recebimento de seu crédito e, segundo esse raciocínio, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, a prestação jurisdicional e a satisfação do crédito retratado no título exequendo. No caso, deve-se atentar ainda que os bens móveis foram indicados pela própria executada, não se vislumbrando igualmente ofensa ao princípio da menor onerosidade ao devedor ao se deferir o pedido de penhora das cadeiras em questão, ainda que o credor as tenha rejeitado inicialmente por almejar a satisfação do valor incontroverso preferencialmente por dinheiro, em atenção ao art. 835, § 3o, do CPC. Sobre o tema, confira-se julgado desta egrégia Casa de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. ORDEM. QUOTAS SOCIAIS. PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. INTERESSE DO CREDOR. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. FINALIDADE. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. 1. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ. 2. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, a execução deve observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua do processo executivo é a satisfação do crédito do credor. 3. A penhora sobre dinheiro tem preferência (CPC, art. 835, §1o) mas o Juiz pode alterar a ordem prevista no "caput" para as demais hipóteses, de acordo com as circunstâncias do caso concreto. 4. A ordem de preferência da penhora foi observada no cumprimento de sentença, quando houve tentativa de bloqueio eletrônico de ativos em nome da devedora, além da pesquisa para localização de bens móveis e imóveis, antes do bloqueio das quotas societárias das quais é beneficiária. 5. Como a execução também se pauta pelo interesse do credor, devem ser observadas as particularidades do caso concreto, permitindo-se à exequente a análise dos bens localizados e a avaliação do mecanismo mais adequado para a satisfação do seu crédito. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1389564, 07310769720218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2021, publicado no DJE: 9/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada (grifo nosso.) Todavia, diante do lapso temporal transcorrido da oferta dos bens pela executada e da primeira recusa da credora (18/04/2022), revela-se razoável aguardar a manifestação da devedora para esclarecer se as referidas cadeiras universitárias permanecem livres e desimpedidas para fins de garantir a execução. Além disso, a medida vindicada não se enquadra nas hipóteses dos incisos II e IV do art. 311 do CPC, que trata da tutela de evidência, como pleiteado no bojo do agravo de instrumento, uma vez que não há tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (requisito cumulativo do inc. II), tampouco o caso em exame se refere à petição inicial instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Logo, examinando o pedido liminar à luz dos requisitos da tutela de urgência, forçoso convir que a agravante não demonstrou perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, a autorizar a concessão da medida. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador